Tribunal: STF
Processo: RE 82013
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
-EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). REGRAS
TECNICAS. -ALÉM DE OMISSA QUALQUER DEMONSTRAÇÃO SOBRE AS
CIRCUNSTANCIAS QUE IDENTIFIQUEM A OPONIBILIDADE DAS TESES JURIDICAS,
A PRETENSA DIVERGENCIA, INADMISSIVELMENTE, BUSCA SITUAR-SE NA NA
PRELIMINAR DO CONHECIMENTO DO RECURSO, SOB O CRIVO DAS REGRAS
TECNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.